Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação alimentar, apresentada pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a subsistência da obrigação alimentar após a maioridade da alimentanda, sem decisão judicial exoneratória; (ii) a legalidade da incidência de juros de mora desde o vencimento das parcelas inadimplidas; e (iii) a existência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial, com contraditório, para exoneração, conforme Súmula 358 do STJ.
4. Os juros de mora em obrigação alimentar incidem desde o vencimento de cada parcela, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
5. Ausente demonstração de conduta dolosa ou temerária, não se configura litigância de má-fé pela interposição do recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397. CPC, art. 1.026, § 2o. CF/1988, art. 5o, inc. LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711222-78.2025.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 2/9/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.067.095/SP, Rel(a). DANIELA TEIXEIRA, 3a Turma, p. 25/9/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.732.677/SP, Rel. RAUL ARAÚJO, 4a Turma, p. 21/2/2025.